Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728262-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: WAGNER PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos do Procedimento Comum n. 0704839-04.2023.8.07.0017, promovido por WAGNER PEREIRA DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 239131009, origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio de numerário, nas contas da agravante, para custear a realização do procedimento médico prescrito ao agravado, em cumprimento à tutela de urgência deferida no ID 164171946 (na origem). No agravo de instrumento interposto, o plano de saúde agravante defende a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, em razão da manifesta ilegalidade na ordem de bloqueio de valores. Menciona que o bloqueio de valor em monta exorbitante nas contas da operadora, a fim de custear procedimento eminentemente eletivo, ocasiona prejuízo irreparável à agravante, vez que o agravado não possui condições financeiras para arcar com eventual determinação de ressarcimento, em caso de reversão da decisão. Destaca que a majoração do orçamento inicial, apresentado pelo agravado, carece de respaldo técnico, e que a própria Magistrada de origem reconheceu tal fato, ao encaminhar os autos ao NATJUS, a fim de esclarecer a necessidade dos materiais indicados pelo agravado. Tece arrazoado acerca da inexistência de recusa administrativa e menciona que o agravado sequer formulou pedido formal à operadora de saúde. Diz que, em se tratando de procedimento com caráter eletivo, inexiste perigo na demora, de forma que a decisão que deferiu a tutela de urgência merece reforma. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Além disso, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça não foi pleiteado na origem tampouco neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2025 às 10:54:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora